Tribunal: TJSP
Processo: 0001425-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Habeas corpus – Violência doméstica e familiar contra a mulher e descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas com base na Lei "Maria da Penha" – Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e preservação da integridade física da vítima – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria

Ementa:
Habeas corpus – Violência doméstica e familiar contra a mulher e descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas com base na Lei "Maria da Penha" – Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e preservação da integridade física da vítima – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Consideração do possível desfecho da ação penal a ser ainda proposta, sob a perspectiva da quantidade de penas e benefícios a serem fixados na decisão final, que é inviável para o fim pretendido, por demandar exame aprofundado de provas, não comportado no rito sumaríssimo do "remédio heroico" – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para impedir a reiteração de práticas delitivas – Pedido que é, de resto, incompatível com a norma do artigo 12-C da Lei no 11.340/06 (introduzida pela Lei no 13.867, de 13.5.2019). Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.